Tribunal: TJMT
Processo: 1000249-16.2022.8.11.0022
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000249-16.2022.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), MARIA DE FATIMA RAMOS - CPF: 535.139.751-04 (APELADO), MESSIAS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 044.123.041-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE DESCONTO DE ALGUMAS PARCELAS. DEMAIS DESCONTADAS A MENOR. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA. ALEGAÇÃO DA PARTE REQUERIDA DE AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR MANTIDO. RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS. CITAÇÃO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

1- Não se depreende dos autos a alegação firmada, qual seja de que a consumidora teria, realmente, perdido sua margem consignável.

2-
"Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, o fato que, a despeito da existência do fato constitutivo, tem, no plano do direito material, o poder de impedir, modificar ou extinguir o direito do autor (...). Se o réu não provar suficientemente o fato extintivo, modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não existe, no processo civil, o princípio geral do in dúbio pro reo. No processo civil, in dúbio, perde a demanda quem deveria provar e não conseguiu"
(in “DIREITO PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO”, Vicente Greco Filho, Saraiva, 1989, 4ª Edição, 2º Vol., p. 183).

3-
“A indenização

por

danos

morais

possui

tríplice

função,

a compensatória,

para

mitigar

os

danos

sofridos

pela

vítima;

a punitiva,

para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda,

o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com

a

gravidade

e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)”
(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016

4-
“O termo inicial dos juros de mora, na responsabilidade contratual, é a data da citação, nos termos do art. 405 do CCB.”
(AgRg no REsp 1537273/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015).

5- Os consectários legais são matéria de ordem pública e podem ser alterados a qualquer momento, sem se configurar reforma para pior.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000249-16.2022.8.11.0022

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MARIA DE FATIMA RAMOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida em Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais c/c liminar nº 1000249-16.2022.8.11.0022 - Vara Única de Pedra Preta/MT, promovida por
MARIA DE FATIMA RAMOS
, em que se julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a)

DECLARAR inexistente o débito discutido nos autos e, via de consequência, CONFIRMO a liminar outrora deferida; e b) CONDENO a requerida BANCO PAN S.A a indenizar a autora MARIA DE FATIMA RAMOS no montante de 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais experimentado, com fulcro no art. 14, "caput", da Lei 8.078/91, valor a ser acrescido de juros de mora, calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ e artigo 398 do Código Civil, e corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da data desta sentença (súmula 362 do STJ) até o efetivo pagamento. Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, e ao os honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe de 10% (dez por centos) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.”
(id. 188537719).

O banco apela e sustenta que
“não há quaisquer irregularidades no contrato firmado junto ao Banco Pan. Como a parte pode ter sido vítima de fraude, se não há qualquer irregularidade na documentação apresentada e, cumulativamente, nos dados fornecidos na contratação?”

Aduz que
“a contratação verificada é legítima, e foi levada a efeito por ato volitivo do recorrido que, aperfeiçoando o contrato, sem qualquer incidência de vício, seja de consentimento ou social, deve observar o princípio da obrigatoriedade de convenção ou força obrigatória (pacta sunt servanda), sujeitando-se ao cumprimento do convencionado”.

Diz que
“a parte apelada contratou com o réu é consequência lógica o pagamento conforme pactuado, qual seja, mediante desconto em conta, desta forma, não se pode negar que o Banco Pan agiu em exercício regular de direito, não se pode reputar esse ato como ilícito.”.

Argumenta que
“Ora, em nenhum momento foi comprovada pela parte apelada a ocorrência de defeito na prestação de serviço ou mesmo que não estava ciente de como se daria a utilização dos contratos ou de suas cobranças.”.

Defende que
“o recorrido não faz jus a qualquer provimento, sobretudo, indenizatório, não se pode deixar de mencionar que a condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se encontra dissonância aos patamares de normalidade para os casos desse jaez.”.

Pede o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial (id. 188537722).

Em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso (id. 188537727)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida em Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais c/c liminar nº 1000249-16.2022.8.11.0022 - Vara Única de Pedra Preta/MT, promovida por
MARIA DE FATIMA RAMOS
, em que se julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a)

DECLARAR inexistente o débito discutido nos autos e, via de consequência, CONFIRMO a liminar outrora deferida; e b) CONDENO a requerida BANCO PAN S.A a indenizar a autora MARIA DE FATIMA RAMOS no montante de 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais experimentado, com fulcro no art. 14, "caput", da Lei 8.078/91, valor a ser acrescido de juros de mora, calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ e artigo 398 do Código Civil, e corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da data desta sentença (súmula 362 do STJ) até o efetivo pagamento. Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, e ao os honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe de 10% (dez por centos) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.”
(id. 188537719).

A autor afirmou na inicial que
“compareceu em uma loja do comércio nesta cidade, com a finalidade de comprar um eletrodoméstico que precisava, à prazo e parcelado. A compra à prazo lhe foi negada, sob o argumento de que a autora tinha restrições que pesavam sob seu nome e CPF que demonstravam que ela é devedora inadimplente.”.

Então tomou conhecimento que o banco apelante havia negativado seu nome em razão de uma dívida no valor de R$ 310,59 (trezentos e dez reais e cinquenta e nove centavos), e que tentou resolver a situação de maneira administrativa o que restou infrutífera.

Assim, pediu a exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes, compensação por dano moral, inexigibilidade do valor negativado (id. 188537652).

A sentença foi de parcial procedência, conforme supra apontado.

No apelo, sustenta o banco que
“houve a perda de margem, impossibilitando o banco PAN de realizar o desconto na data aprazada, o que acarretou na negativação.”.

Ocorre que, do referido documento que destaca, não se depreende a alegação firmada, qual seja de que a consumidora teria, realmente, perdido sua margem consignável.

Conforme fundamentado na sentença,
“a parte autora não pode ser responsabilidade, por uma falha entre a requerida e o INSS, já que como acordado no contrato desconto mensal do valor do empréstimo no pagamento do benefício, sendo a ausência de repasse, não pode ser atribuído ao consumidor.”.

Portanto, depreende-se que houve vício na cobrança/desconto dos valores em conta da consumidora por parte da instituição financeira, o que acabou por ‘criar’ saldo devedor e, posteriormente, a negativação no valor de R$ 310,59 (trezentos e dez reais e cinquenta e nove centavos), a despeito dos valores não descontados corretamente.

A negativação está demonstrada nos autos, mas não o exercício regular do direito do banco, de sorte que a sentença deve ser mantida tal como proferida.

Configura-se frágil o sistema disponibilizado ao consumido que permite a imposição de ônus desvinculado de qualquer justificativa.

Ainda que as relações de consumo sejam permeadas pelo princípio da boa-fé, subsiste o dever de conferência pelo fornecedor dos serviços ou produtos acerca da veracidade das informações prestadas, antes de impor qualquer gravame ao consumidor.

Desse modo, há responsabilidade do fornecedor de serviços quanto ao dano sofrido, em razão de não ter agido de forma diligente quando da imposição do gravame.

O Código de Defesa do Consumidor enfatiza tal responsabilidade ao preconizar:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1°. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido”.

Neste contexto, nota-se que o fornecedor de serviços não demonstrou a regularidade da negativação, ou seja, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II do NCPC.

Nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil, e como ensina VICENTE GRECO FILHO
"Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, o fato que, a despeito da existência do fato constitutivo, tem, no plano do direito material, o poder de impedir, modificar ou extinguir o direito do autor (...). Se o réu não provar suficientemente o fato extintivo, modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não existe, no processo civil, o princípio geral do in dúbio pro reo. No processo civil, in dúbio, perde a demanda quem deveria provar e não conseguiu"
(in “DIREITO PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO”, Vicente Greco Filho, Saraiva, 1989, 4ª Edição, 2º Vol., p. 183).

Por consequência, não há que se falar em exercício regular de direito pela parte requerida.

Nos casos de negativação indevida, o dano moral é presumido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/12/2019.).

Em relação ao arbitramento do quantum devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

SÍLVIO DE SALVO VENOSA, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.

Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(In, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, além disso, tem consagrado a doutrina da tripla função na indenização do dano moral: compensatória, para amenizar os danos que a vítima sofreu ou sofre; punitiva, para penalizar o autor pela prática do ato lesivo; e preventiva, para mudar a ideia social de cometimento de novos atos ilícitos:

“RECURSOS

ESPECIAIS.

DIREITO

CIVIL

E

PROCESSUAL

CIVIL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

POR

DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE LIVRO. FALSO RELATO DE CUNHO

RACISTA E EUGÊNICO ATRIBUÍDO A POLÍTICO. REPERCUSSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA FALSA IMPUTAÇÃO. DANO MORAL REPARAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO

DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO POR PREMATURIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. SÚMULA 7/ST

(...) 5.

A

indenização

por

danos

morais

possui

tríplice

função,

a compensatória,

para

mitigar

os

danos

sofridos

pela

vítima;

a punitiva,

para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda,

o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com

a

gravidade

e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)”
(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016-destaquei).

De acordo com os acontecimentos relatados, considerando a tríplice função da indenização por dano moral, que o montante arbitrado deve ser compatível com a gravidade e a lesividade do ilícito praticado, bem como as circunstâncias pessoais das partes, entendo que a compensação deve ser mantida em R$ 5.000,00 (oito mil reais), montante que atinge os fins a que se destina, revelando-se suficiente para garantir a punição da parte requerida e não configura enriquecimento ilícito à parte autora.

Sobre a mora, a relação é contratual, de modo que
“O termo inicial dos juros de mora, na responsabilidade contratual, é a data da citação, nos termos do art. 405 do CCB.”
(AgRg no REsp 1537273/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015).

Na sentença, foi arbitrada do evento danoso, e na apelação, requer que seja estabelecida desde o arbitramento.

Os consectários legais são matéria de ordem pública e podem ser alterados a qualquer momento, sem se configurar reforma para pior.

Assim, altero o termo inicial de ofício para a partir da citação.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e, de ofício, determino que os juros incidam da data da citação.

Majoro os honorários para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023